Tribunal: TJDFT
Processo: 0752823-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Execução penal. Indulto. Trânsito em julgado para acusação. Supressão de instância. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto pleno com base no Decreto n. 8.615/15.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão do indulto.
III. Razões de decidir.
3. A concessão de indulto pressupõe a existência de sentença transitada em julgado na data de publicação do decreto presidencial. E o Decreto n. 8.615/15 admite a concessão do benefício quando houver trânsito em julgado da condenação apenas para a acusação.
4. Se o trânsito em julgado da sentença para acusação ocorreu após a data de publicação do decreto presidencial, não se concede indulto ao apenado.
5. Não se examina, em agravo, pedido de indulto não apreciado pelo juiz da execução, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo.
6. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: D. 8.615/15, art. 6o, I.